Tribunal: TJSP
Processo: 1011879-50.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão foi fundado, unicamente, na necessidade de aquisição de nova passagem aérea pela recorrente, para afastar sua pretensão à indenização por dano moral – Inocorrência – A Turma Julgadora analisou a controvérsia com base nas preocupações e aborrecimentos sofridos pela embargante, mencionados no referido acórdão, os quais, não foram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação de que o acórdão foi fundado, unicamente, na necessidade de aquisição de nova passagem aérea pela recorrente, para afastar sua pretensão à indenização por dano moral – Inocorrência – A Turma Julgadora analisou a controvérsia com base nas preocupações e aborrecimentos sofridos pela embargante, mencionados no referido acórdão, os quais, não foram suficientes para a configuração de dano moral passível de ressarcimento – Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
CONTRADIÇÃO – Alegação de contradição entre o acórdão embargado e precedentes do STJ nele colacionados – Inocorrência - Esta Turma Julgadora entendeu que a mera ocorrência de "no show", conquanto configurasse uma conduta abusiva, não foi suficiente, no caso concreto, para o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável – A ocorrência de dano moral deve ser demonstrada pela parte autora – Hipótese em que a Turma Julgadora concluiu que o dano moral não foi comprovado neste caso – Contradição inexistente – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.